Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704493-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: VALDEIR DE LIMA BEZERRA D E S P A C H O Ante o certificado no ID no 35172326, intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, informar a este Juízo o endereço atual da TIM S/A. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator